Tribunal: TJES
Processo: 5003217-51.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-51.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003217-51.2023.8.08.0069

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SUPERMERCADO JUCY LTDA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. DESCABIMENTO DE FIGURAR COMO PARTE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

SUPERMERCADO JUCY LTDA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Aduz a parte autora, em síntese, que recebeu a cobrança de uma multa, no valor de R$6.606,42, em razão do TOI n. 9313121, por suposta irregularidade, consistente em ligação direta de energia, sem passar pela mediação. Ainda, aduz que que teve seu nome negativado, em razão do referido débito. Contudo, a empresa autora informa que não é o titular da instalação que originou o TOI, mas, sim, o Município de Marataízes, já que os postes de luz que se encontram próximo ao seu estacionamento, pertencem à municipalidade. Em razão disso, ajuizou a presente ação, pretendendo o cancelamento da multa do TOI, declarando-se sua inexistência; baixa do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito; condenação dos réus em danos morais, bem como seja determinado ao Município de Marataízes que promova a religação do poste próximo ao seu estacionamento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8545438), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte os pedidos iniciais
para:

a) Confirmar a liminar de ID 34980010, para determinar a baixa definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, referente ao débito descrito no ID 34102710.

b) DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 6.606,42.

c) Condenar apenas a EDP ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

REJEITO o

pedido contraposto
visando a condenação da parte autora no valor de R$ 6.606,42, a título de consumo irregular.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID.8545441). Em suas razões, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega a regularidade da lavratura do TOI, a
exigibilidade do débito, a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID. 8545442.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, registro que entendo ser o caso de extinção do processo, por incompetência do juizado especial, dado que as sociedade empresárias limitadas, não estão inseridas no rol taxativo das pessoas que podem demandar perante os Juizados Especiais, conforme previsão da Lei 9.099/95.

Dessa forma, com a devida vênia,
ex officio
, entendo que a sentença deve ser anulada.

Vale lembrar que o art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, dispõe o art. 5º, I, da Lei 12.153/2009, não elencando as sociedades empresárias limitadas dentre aquelas pessoas que podem demandar perante os Juizados Especiais Fazendários.

Na espécie, considerando que a parte demandante está registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como Sociedade Empresária Limitada (LTDA), descabe a tramitação do feito perante o Juizado Especial, devendo ser reconhecida a competência absoluta da Justiça Comum para processamento e julgamento da ação declaratória de repetição de indébito.

Por oportuno, confira-se a consulta realizada no sítio da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
) -
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
, que não deixa dúvidas quanto ao enquadramento da pessoa jurídica autora enquanto sociedade por cotas limitada:

Sendo esse o contexto, descabe a tramitação do feito perante o Juizado Especial, pois a autora não figura como parte no rol taxativo da Lei nº 9.099/95, o que implica da extinção do processo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA. MERA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 9 DA TURMA RECURSAL PLENA, BEM COMO DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE: O ACESSO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, POR DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA HÁBIL A COMPROVAR SUA CONDIÇÃO. DESTE MODO, I
MPERATIVA A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE REQUERENTE PARA DEMANDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 8º E 51, INC. IV, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME PREVISÃO DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 18.413/2014, NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS. SERVE A PRESENTE EMENTA COMO VOTO.
(TJ-PR 00055279120168160052 Barracão, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/07/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - D
ESCABIMENTO DE FIGURAR COMO PARTE NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL - ROL TAXATIVO DO ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.153/2009
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA LIMA - CONFLITO ACOLHIDO. 1. Consoante o art. 5º, I, da Lei 12.153/2009, as sociedades empresárias limitadas não estão elencadas entre os legitimados para figurar como parte nas ações propostas nos Juizados Especiais. 2. Considerando que a parte autora, consoante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é uma Sociedade Empresária Limitada, descabe a tramitação do feito perante o Juizado Especial, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima, para processamento e julgamento da ação declaratória c/c repetição de indébito. 3. Conflito negativo de competência acolhido.
(TJ-MG - CC: 10000191577618000 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 02/06/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

Concluo, portanto, que a sociedade por cotas limitadas não integra o sobredito rol, razão pela qual o processo deve ser extinto, por inteligência do art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença a extinção do feito ante a incompetência absoluta do juizado especial para processar e julgar a presente demanda nos termos do art.
art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)